Tribunal: TJBA
Processo: 8046728-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046728-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA RIBEIRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GR
ATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO EM
1
0
(
DEZ
) VEZES. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DAS AGRAVANTES
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- Tratando-se de pessoa física, malgrado haja a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevê o código processual que o dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe na hipótese de o juiz entender pela existência de elementos, nos autos, que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. É o que se depreende da redação dos parágrafos 2º e 3º, do art. 99, do referido diploma legal.

II- Recorrentes, servidoras públicas, que auferem renda mensal bruta superior a R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Logo, não demonstraram impossibilidade de recolhimento das custas processuais, especialmente considerando que foi concedido, pelo magistrado de origem, o parcelamento das despesas em 10 (dez) vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III- Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8046728-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes GABRIELA RIBEIRO SANTOS e OUTROS e como agravado MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239